Tribunal: STF
Processo: ADI 7608
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada conjuntamente pela Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (FENOSSOJAF) e pela Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil (AFOJEBRA), com pedido de medida cautelar, por meio da qual se impugnam o § 7º do art. 8º-B, os §§ 1º a 9º do art. 8º-C, parte do art. 8º-D e partes do caput e parágrafo único do art. 8º-E do Decreto-Lei nº 911/69, todos com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 14.711/23, além dos § 9º, inciso II, § 12 e § 15 do art. 9º desse último diploma legal, os quais permitem a execução extrajudicial das garantias fiduciárias e hipotecárias, inclusive com uso da força, monitoramento e diligências sobre devedores, como busca e apreensão de bens e desocupação de imóvel.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “DECRETO-LEI Nº 911, de 1º de outubro de 1969



    (...)



    Art. 8º-B (...) (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 7º A ausência de confirmação do recebimento da notificação eletrônica em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento, implicará a realização da notificação postal, com aviso de recebimento, a cargo do oficial de registro de títulos e documentos, ao endereço indicado em contrato pelo devedor fiduciário, não exigido que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, desde que o endereço seja o indicado no cadastro. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    Art. 8º-C Consolidada a propriedade, o credor poderá vender o bem na forma do art. 2º deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 1º Caso o bem não tenha sido entregue ou disponibilizado voluntariamente no prazo legal, o credor poderá requerer ao oficial de registro de títulos e documentos a busca e apreensão extrajudicial, com apresentação do valor atualizado da dívida e da planilha prevista no inciso III do § 13 do art. 8º-B deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 2º Recebido o requerimento, como forma de viabilizar a busca e apreensão extrajudicial, o oficial adotará as seguintes providências: (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    I - lançará, no caso de veículos, restrição de circulação e de transferência do bem no sistema de que trata o § 9º do art. 3º deste Decreto-Lei; (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    II – comunicará, se for o caso, aos órgãos registrais competentes para averbação da indisponibilidade do bem e da busca e apreensão extrajudicial; (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    III - lançará a busca e apreensão extrajudicial na plataforma eletrônica mantida pelos cartórios de registro de títulos e documentos por meio de suas entidades representativas, com base no art. 37 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009; e



    IV - expedirá certidão de busca e apreensão extrajudicial do bem. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 3º Para facilitar a realização das providências de que tratam os incisos I e II do § 2º deste artigo, os órgãos de trânsito e outros órgãos de registro poderão manter convênios com os cartórios de registro de títulos e documentos, ainda que por meio das suas entidades representativas incumbidas de promover o sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 4º O credor, por si ou por terceiros mandatários, poderá realizar diligências para a localização dos bens. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 5º Os terceiros mandatários de que trata o § 4º deste artigo poderão ser empresas especializadas na localização de bens. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 6º Ato do Poder Executivo poderá definir requisitos mínimos para o funcionamento de empresas especializadas na localização de bens constituídas para os fins deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 7º Apreendido o bem pelo oficial da serventia extrajudicial, o credor poderá promover a venda de que trata o caput deste artigo e deverá comunicá-la ao oficial de cartório de registro de títulos e documentos, o qual adotará as seguintes providências: (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    I - cancelará os lançamentos e as comunicações de que trata o § 2º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    II - averbará no registro pertinente ou, no caso de bens cuja alienação fiduciária tenha sido registrada apenas em outro órgão, comunicará a este para a devida averbação. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    § 8º O credor fiduciário somente será obrigado por encargos tributários ou administrativos vinculados ao bem a partir da aquisição da posse plena, o que se dará com a apreensão do bem ou com a sua entrega voluntária. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023) 



    § 9º No prazo de 5 (cinco) dias úteis após a apreensão do bem, o devedor fiduciante terá o direito de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário no seu requerimento, hipótese na qual será cancelada a consolidação da propriedade e restituída a posse plena do bem. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    Art. 8º-D No caso de a cobrança extrajudicial realizada na forma dos arts. 8º-B e 8º-C deste Decreto-Lei ser considerada indevida, o credor fiduciário sujeitar-se-á à multa e ao dever de indenizar de que tratam os §§ 6º e 7º do art. 3º deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    Art. 8º-E Quando se tratar de veículos automotores, é facultado ao credor, alternativamente, promover os procedimentos de execução extrajudicial a que se referem os arts. 8º-B e 8º-C desta Lei perante os órgãos executivos de trânsito dos Estados, em observância às competências previstas no § 1º do art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)



    Parágrafo único. Na hipótese de o credor exercer a faculdade de que trata o caput deste artigo, as empresas previstas no parágrafo único do art. 129-B da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), praticarão os atos de processamento da execução, inclusive os atos de que trata o § 2º do art. 8º-C desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)”



    “Lei nº 14.711, de 30 de outubro de 2023



    Art. 9º Os créditos garantidos por hipoteca poderão ser executados extrajudicialmente na forma prevista neste artigo.



    (...)



    § 9º Na hipótese de o lance oferecido no segundo leilão não ser igual ou superior ao referencial mínimo estabelecido no § 6º deste artigo para arrematação, o credor terá a faculdade de:



    (...)



    II - realizar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado do último leilão, a venda direta do imóvel a terceiro, por valor não inferior ao referencial mínimo, dispensado novo leilão, hipótese em que o credor hipotecário ficará investido, por força desta Lei, de mandato irrevogável para representar o garantidor hipotecário, com poderes para transmitir domínio, direito, posse e ação, manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e imitir o adquirente na posse.



    (...)



    § 12. Aplicam-se à execução hipotecária realizada na forma prevista neste artigo as disposições previstas para o caso de execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia sobre imóveis relativamente à desocupação do ocupante do imóvel excutido, mesmo se houver locação, e à obrigação do fiduciante em arcar com taxa de ocupação e com as despesas vinculadas ao imóvel até a desocupação, conforme os §§ 7º e 8º do art. 27 e os arts. 30 e 37-A da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, equiparada a data de consolidação da propriedade na execução da alienação fiduciária à data da expedição da ata notarial de arrematação ou, se for o caso, do registro da apropriação definitiva do bem pelo credor hipotecário no registro de imóveis.



    (...)



    § 15. O título constitutivo da hipoteca deverá conter, sem prejuízo dos requisitos de forma do art. 108 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou da lei especial, conforme o caso, como requisito de validade, expressa previsão do procedimento previsto neste artigo, com menção ao teor dos §§ 1º a 10 deste artigo”.



    Preliminarmente, alegam as requerentes que, como entidades associativas nacionais que são congregam oficiais de justiça e avaliadores federais e oficiais de justiça estaduais, em 26 (vinte e seis) e 12 (doze) estados da Federação, respectivamente, estando a matéria ora debatida vinculada às suas finalidades estatutárias, possuiriam legitimidade ativa para a propositura da ação, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição de 1988.



    No mérito, sustentam que os dispositivos impugnados instituem um “sistema processual” que “tem por pressuposto o afastamento da função jurisdicional”, contrariando um conjunto de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, em especial a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), os direito fundamentais à vida e à segurança (art. 5º, caput), a proteção da intimidade (art. 5º, X), a inviolabilidade residencial (art. 5º, XI), o sigilo de dados (art. 5º, XII), o acesso à justiça, compreendido pela inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), pelo processo e julgamento por autoridade competente (art. 5º, LIII), pelo devido processo legal (art. 5º, LIV), pelo contraditório e pela ampla defesa (art. 5º, LV).



    Nesse sentir, afirma que (i) a execução extrajudicial pode acarretar “uso da força para a consecução dos objetivos do credor”, em detrimento dos direitos e da dignidade do devedor inadimplente, o que se caracterizaria como “verdadeiro retrocesso ao processo de execução”; (ii) a garantia da inviolabilidade do direito à vida e a segurança “inclui a proteção contra a vingança privada e o exercício arbitrário das próprias razões”, motivo pelo qual mesmo os órgãos de segurança pública e os oficiais de justiça precisariam de mandado judicial para adoção de medidas de busca e apreensão de bens ou de desocupação do imóvel; (iii) não há como se preservar a intimidade e o sigilo de dados pessoais quando se atribui ao credor e a empresas por ele escolhidas a possibilidade de se realizar diligências para a localização do devedor e de seus bens, permitindo-se a integração da pretensões executivas dos cartórios nos sistemas públicos; (iv) a efetivação de medidas de busca e apreensão e desocupação por empresas privadas importam no ingresso de agente privados na residência do cidadão, o que atentaria contra a inviolabilidade do domicílio; e, por último, que (v) “a ruptura física entre devedor e bem sob sua posse” exige ordem do Poder Judiciário, tendo em vista o direito fundamental de ser processado e sentenciado pela autoridade competente, de acordo com “o devido processo legal judicial” e assegurado o contraditório e a ampla defesa.



    Argumentam, por fim, que



    “institutos que permitem busca e apreensão, desocupação, inexistência de notificação pessoal do devedor e integração a sistemas de dados públicos não podem ser admitidos como atributos de propriedade privada. Violam a reserva de jurisdição e outros direitos fundamentais do art. 5º da Constituição. Desrespeitam a dignidade da pessoa humana. Não menos importante, afastam a ordem econômica dos princípios que asseguram a todos existência digna, justiça social e função social da propriedade (e dos contratos).”



    Ao final, requerem o deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia das normas impugnadas e, no mérito, pedem a declaração da sua inconstitucionalidade. 



    A relevância da questão debatida na presente ação direta e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica ensejam a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.



    Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de dez dias. 



    Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente